Tribunal: STF
Processo: RE 1298758
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTATUTO DA GUARDA MUNICIPAL. REGRAS DE ASSEIO PESSOAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA LEVE. AFRONTA AO PACTO FEDERATIVO. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO LEGAL CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 



    1. A Constituição Federal conferiu aos Municípios a possibilidade de instituírem suas guardas municipais, conforme o artigo 144, §8º. A norma está dentro de um sistema constitucional federativo estruturado, de forma que a regulamentação deve ser compatível com as disposições da própria Constituição Federal, da Constituição Local, bem como da Lei Federal que disciplina a matéria.



    2. O Município de Paulínea/SP, no âmbito de suas atribuições, editou o Código de Conduta de sua Guarda Municipal, por meio da Lei Complementar 59, de 29 de fevereiro de 2016. O inciso I do § 1º do art. 54 considera infração disciplinar de natureza leve apresentar-se ao trabalho com barba por fazer, bem como bigode, cabelos ou unhas que não sejam condizentes com a dignidade da instituição.



    3. Trata-se de regra de asseio pessoal, condizente com a postura de qualquer servidor público, e não norma disciplinar de regulamento militar, como sustenta o recorrente.



    4. A determinação legal atende ao princípio da razoabilidade, pois a imposição de sanção de natureza leve revela-se adequada e proporcional à falha na conduta do servidor público. Tampouco há falar em violação a direitos de personalidade, ao direito à liberdade, à imagem, bem como à dignidade da pessoa humana, haja vista que o mínimo zelo com a aparência é o que se espera do agente estatal, especialmente daqueles que lidam diretamente com a população.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.